Tribunal: TJSP
Processo: 2050335-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2050335-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Queluz, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS EDUARDO DA
CONCEIÇÃO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050335-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: QUELUZ
IMPETRANTE:
TIAGO
AUGUSTO
BRESSAN
BUOSI
(DEFENSOR
PÚBLICO)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
VOTO No 48.135
Tiago Augusto Bressan Buosi, Defensor Público,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Carlos Eduardo da Conceição Ribeiro, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Queluz, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos
autos da ação penal no 1500216-66.2020.8.26.0621, a que responde por infração aos
artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06.
Aduz que a decisão atacada carece da necessária
fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de qualquer dos
pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando
que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em liberdade, até
mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Sustenta, por outro lado, a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, em substituição à prisão preventiva.
Ademais, segundo entende, o paciente, ainda que
condenado, fará jus à redução da pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 e, por conseguinte, à substituição da pena reclusiva por restritiva de
direitos e à fixação de regime diverso do fechado, não se justificando a manutenção
da custódia provisória.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 05), os documentos de fls. 06 a 43.
A liminar foi indeferida (fls. 46 a 47) e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 54 a 57, acompanhadas do
documento de fl. 58.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 62 a 64).
É o relatório.
O pedido se acha prejudicado.
De fato. Segundo as informações prestadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050335-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MM. Juízo impetrado, o C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC
567.864/SP, reconsiderou decisão anteriormente proferida e concedeu a ordem, para
“revogar a prisão preventiva de CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO
RIBEIRO, sob a imposição de medidas cautelares, a critério e sob o
acompanhamento do Juízo processante”, esclarecendo que o alvará de soltura foi
expedido e devidamente cumprido em 16.04.2020.
Logo, já tendo sido alcançada a pretensão, o
presente habeas corpus perdeu seu objeto.
Por
essas
razões,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR